Tribunal: TJPA
Processo: 0803584-98.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803584-98.2022.8.14.0133

APELANTE: RAFAELA ALMEIDA SILVA DE BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR E REPRESENTANTE DO FAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO LAUDO. ART. 341 DO CPC. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve, no bojo de apelações, a responsabilização da instituição financeira em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, reconhecendo a legitimidade passiva do réu (como agente executor/representante do FAR), mantendo a condenação por danos materiais e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil é parte ilegítima por atuar como mero agente financeiro no PMCMV – Faixa 1; (iii) determinar se é cabível afastar a responsabilização por vícios construtivos, inclusive quanto aos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, não prosperando a insurgência que apenas reedita inconformismo sem demonstrar, objetivamente, o desacerto do decisum.

A decisão monocrática enfrenta expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva ao reconhecer que, no PMCMV – Faixa 1, a instituição financeira atua como agente executor da política habitacional, na condição de representante do FAR, e não como mero agente financeiro.

O entendimento aplicado se alinha à orientação do STJ de que a legitimidade passiva depende da natureza da atuação contratual, sendo reconhecida quando a instituição atua como agente executor e afastada quando atua apenas como agente financeiro (STJ, AREsp 2327686, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/06/2023), além de menção à mesma chave distintiva no REsp 1.534.952/SC.

O enquadramento fático-jurídico adotado no decisum aponta que o contrato evidencia venda direta do imóvel à autora e assunção de obrigações correlatas pelo Banco, inclusive quanto à habitabilidade, o que sustenta a conclusão de legitimidade e de responsabilidade.

A condenação por danos materiais é mantida porque o laudo técnico particular não é impugnado especificamente, incidindo a regra do art. 341 do CPC quanto à presunção de veracidade.

A insurgência quanto ao dano moral não supera a premissa central da responsabilização mantida, uma vez que o dano moral é reconhecido no contexto de vícios construtivos relevantes em habitação popular, com fixação do quantum em R$ 5.000,00.

A alegação de omissão por ausência de análise explícita dos arts. 265 e 618 do CC não afasta a fundamentação adotada, pois o núcleo decisório repousa na posição jurídica do Banco como agente executor/representante do FAR e na responsabilização civil/consumerista mencionada no decisum (com referência ao art. 14, § 1º, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

No Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, a instituição financeira é parte legítima para responder por vícios construtivos quando atua como agente executor da política habitacional, na condição de representante do FAR, e o contrato evidencia assunção de obrigações relacionadas à habitabilidade do imóvel.

A ausência de impugnação específica ao laudo técnico particular atrai a incidência do art. 341 do CPC e sustenta a manutenção da condenação por danos materiais.

Mantida a responsabilidade do agente executor/representante do FAR, é cabível a indenização por dano moral em razão de vícios construtivos relevantes em imóvel de programa habitacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 485, VI, e 1.022; CC, arts. 265 e 618; CDC, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2327686, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/06/2023; STJ, REsp 1.534.952/SC; TJ-PA, Apelação Cível nº 0142561-91.2015.8.14.0087 (22126455), Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09/09/2024; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); TJ-PA, Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133 (25336423), Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25/02/2025; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 0801309-56.2020.8.20.5121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022; TJ-RO, Apelação Cível nº 7080821-11.2022.822.0001, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, 1ª Câmara Cível, j. 11/10/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.646.130/PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30/08/2018; STF, Súmula 508; TJ-RN, Apelação Cível nº 0801155-04.2020.8.20.5100, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 27/10/2023, publ. 29/10/2023; STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27/08/2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no bojo da Apelação Cível nº 0803584-98.2022.8.14.0133; Agravante: Banco do Brasil S/A; Agravada: Rafaela Almeida Silva de Barros; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos.
Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a
decisão monocrática ID 31692140
, a qual
rejeitou os embargos de declaração
opostos pelo recorrente e
manteve a condenação e a responsabilização
da instituição financeira no feito.

Consta dos autos que a controvérsia originária decorre de ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, na qual a sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil, como agente executor, pelos danos materiais (nos valores do laudo técnico particular), com correção pelo INPC-A e juros pela taxa SELIC a contar da citação; indeferiu o dano moral e fixou sucumbência recíproca (50% custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da autora) .

No julgamento monocrático das apelações, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, assentando-se que, no PMCMV Faixa 1, o Banco atua como agente executor da política habitacional, na condição de representante do FAR, e que o contrato evidenciaria que o réu não apenas intermediou, mas vendeu o imóvel diretamente à autora, assumindo obrigações correlatas, inclusive quanto à habitabilidade. No mérito, manteve-se a condenação por dano material (inclusive por ausência de impugnação específica ao laudo, à luz do art. 341 do CPC), e reconheceu-se o dano moral, fixado no dispositivo em R$ 5.000,00, negando-se provimento ao recurso do banco.

Em suas razões recursais (ID 32782185), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de enfrentar adequadamente a omissão apontada nos embargos; que o Banco do Brasil teria atuado exclusivamente como agente financeiro, sendo parte ilegítima para responder por vícios construtivos; e que seria inaplicável responsabilidade objetiva/solidária, invocando, ainda, debate sobre os arts. 265 e 618 do Código Civil e a necessidade de reforma para extinguir o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Reforça precedente do STJ no sentido de ilegitimidade quando a instituição atua como mero agente financeiro, citando, inclusive, julgado que assim conclui no PMCMV, quando ausente ingerência na execução da obra.

Em contrarrazões (ID 33242530), a agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática, afirmando, em suma: (i) inexistir omissão e haver intento meramente infringente; (ii) ser o Banco do Brasil parte legítima, pois atua como agente executor e a relação contratual teria sido travada diretamente com a instituição; (iii) tratar-se de imóvel do PMCMV Faixa 1, com transmissão do FAR a pessoas de baixa renda, atraindo a responsabilização do agente executor; e (iv) aplicar-se a distinção firmada pelo STJ entre agente financeiro e agente executor (citando, por exemplo, o REsp 1.534.952/SC) .

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

II. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado, no presente agravo interno, está restrita a verificar: (i) se haveria, de fato, omissão na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração; (ii) se subsiste a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o argumento de atuação como mero agente financeiro; e (iii) se é possível afastar, por tal via, a responsabilização da instituição por vícios construtivos em imóvel do PMCMV – Faixa 1, inclusive no que toca ao dever de indenizar por danos materiais e morais.

1. Delimitação do efeito devolutivo do agravo interno e a alegada “omissão”

O agravo interno é via adequada para provocar reexame colegiado de decisão monocrática; porém, exige-se do recorrente que impugne especificamente os fundamentos do decisum e demonstre, de modo objetivo, o desacerto da decisão impugnada. No caso, o agravante insiste que a decisão recorrida teria incorrido em omissão ao não enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva e a inaplicabilidade de responsabilidade solidária.

Ocorre que, a partir do que consta do próprio julgamento monocrático das apelações (cujo conteúdo foi mantido), verifica-se que a questão da ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada. Ali se consignou que, nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, a instituição financeira atua como agente executor da política pública de habitação, e não apenas como agente financeiro intermediário, figurando como representante do FAR e responsável pela gestão dos recursos e execução dos empreendimentos habitacionais.

Mais do que isso, registrou-se que o tema encontra amparo em orientação do Superior Tribunal de Justiça, assentando-se, textualmente, que:

“O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro. Precedentes.” (STJ - AREsp: 2327686, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/06/2023).

Portanto, a premissa de “omissão” não se sustenta, porque o fundamento central — natureza da atuação do Banco no PMCMV Faixa 1, como agente executor/representante do FAR — foi claramente exposto e utilizado para rejeitar a preliminar.

2. Ilegitimidade passiva: distinção “mero agente financeiro” x “agente executor do programa”

O agravante invoca precedentes do STJ para sustentar que a instituição financeira não possui legitimidade quando atua como mero agente financeiro, sem ingerência na execução, no projeto ou na fiscalização do empreendimento — citando, inclusive, julgado no qual se afirmou ser firme a jurisprudência no reconhecimento da ilegitimidade da CEF nessa condição.

A própria agravada, em contrarrazões, não nega a existência da distinção. Ao contrário, também a invoca, sustentando que, no caso concreto, trata-se de PMCMV Faixa 1, em que o Banco do Brasil opera como agente executor, não se limitando à intermediação financeira, e que o imóvel seria vendido pelo FAR (fundo público de política habitacional), representado pela instituição financeira.

Essa moldura é precisamente a adotada na decisão monocrática ora mantida: não se tratou o Banco como simples financiador, mas como ente que, “nos termos dos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1”, atua como agente executor/representante do FAR, e cujo contrato evidenciaria que “não apenas intermediou a operação, mas vendeu o imóvel diretamente à autora”, assumindo obrigações relativas ao negócio, inclusive as concernentes à qualidade e à habitabilidade do bem .

Com isso, o recurso não demonstra a alegada “falta de fundamentação” da conclusão. Na verdade, o agravante busca rediscutir o enquadramento jurídico já definido, substituindo a premissa fática adotada no decisum (atuação como agente executor) por outra (mero agente financeiro). Contudo, o agravo interno não pode prosperar quando o recorrente apenas reitera inconformismo sem infirmar, com elementos concretos dos autos, a conclusão de que o Banco, no caso, se vincula ao empreendimento como agente executor/representante do FAR, tal como explicitado na decisão monocrática.

Acrescento que, mesmo nas contrarrazões, é trazido precedente do STJ (REsp 1.534.952/SC) no qual o Tribunal Superior reafirma exatamente essa chave de leitura: a legitimidade depende do “tipo de atuação” — ora como mero agente financeiro, ora como agente executor de políticas federais para promoção de moradia de baixa renda. Logo, não se verifica violação à orientação superior; ao revés, a decisão impugnada se alinhou à tese distintiva do STJ e concluiu, no caso, pela legitimidade.

3. Danos materiais e morais: ausência de impugnação específica do laudo e dano moral in re ipsa

No tocante aos danos materiais, a decisão monocrática registrou que a sentença reconheceu vícios construtivos relevantes e que a prova técnica particular não foi impugnada especificamente, incidindo a regra do art. 341 do CPC quanto à presunção de veracidade do documento, mantendo-se a condenação. Esse fundamento não foi efetivamente desconstruído no agravo interno, que se limita a sustentar ausência de responsabilidade por “vínculo” com a obra.

Quanto ao dano moral, o decisum assentou compreensão de que, em hipóteses de vícios construtivos graves em habitação popular no âmbito de programa social, há violação à moradia digna e o dano moral pode ser reconhecido, fixando-se, no dispositivo, a indenização em R$ 5.000,00. No agravo interno, a insurgência quanto ao dano moral também se ancora, essencialmente, na tese matriz de ilegitimidade/ausência de responsabilidade do Banco, a qual, como visto, foi enfrentada e rejeitada com base na atuação como agente executor/representante do FAR.

4. Menção aos arts. 265 e 618 do CC e a alegação de “responsabilidade solidária”

O agravante aponta omissão por não haver análise explícita dos arts. 265 e 618 do Código Civil, em discussão sobre solidariedade e responsabilidade por vícios construtivos. Entretanto, a decisão monocrática fundamentou a responsabilização com base (i) no enquadramento do Banco como agente executor/representante do FAR e (ii) na lógica de responsabilização civil e consumerista mencionada na própria decisão, inclusive com referência a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, §1º, do CDC).

Assim, ainda que o agravante pretenda deslocar o debate para dispositivos civis típicos de solidariedade, a decisão enfrentou o núcleo do argumento: a legitimidade e o dever de responder decorrem da posição jurídica assumida no âmbito do PMCMV Faixa 1, e não de equiparação do Banco a “construtor” sob o regime do art. 618 do CC. Em outras palavras: a insurgência insiste em premissa incompatível com a moldura fática/jurídica reconhecida no decisum, sem demonstrar erro concreto de enquadramento.

Segue a jurisprudência citada no decisum impugnado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. Nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento do STJ no Tema 996. Configura responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de prestação de serviços, sendo a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo. O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido em R$10 .000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo Interno conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação da recorrente, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso significativo na entrega de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel; (iii) o valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do CDC aos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida é pacificada pela jurisprudência do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1.729.593/SP, vinculada ao Tema 996. 4. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo está devidamente caracterizada,

conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo a instituição financeira responsável pelo inadimplemento contratual, uma vez que não demonstrou a responsabilidade exclusiva de terceiros. 5 . O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo Interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Nos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o CDC, sendo a instituição financeira solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual decorrente de atraso significativo na entrega do imóvel, ensejando indenização por danos morais." "Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts . 186 e 927."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01425619120158140087 22126455, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ . 4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais. 5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento. 6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa. 2 . O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel . Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Direito Civil. Apelação. Ação indenizatória. Danos Materiais e Morais . Vícios de Construção em Imóvel. Programa Minha Casa Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Responsabilidade do Banco do Brasil . Precedente do STJ. Dano Material. Mantido. Dano Moral . Mantido. Recurso improvido. 1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S .A, que tem como causa de pedir indenização por danos materiais e morais por suposto vício em construção de imóvel residencial adquirido pelo “Programa Minha Casa Minha Vida”. 2. O magistrado entendeu por existir responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios de construção descritos na inicial, pois atuou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).4 . Nas ações em que se busca indenização por danos materiais decorrentes de vício de construção em que o Banco do Brasil figura como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), é de ser reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil com relação aos pedidos indenizatórios referente aos vícios de construção apontados, conforme entendimento do STJ.5. Constatada a existência de vícios construtivos por meio de laudo pericial judicial, cabível indenização pelos danos materiais e morais sofridos. 6 . Recurso improvido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080821-11.2022.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de julgamento: 11/10/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70808211120228220001, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11 .977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES. - A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1 .646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018). - Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11 .977/2009. - Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal. - Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados. - A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrandose imparcial e com mais credibilidade . - Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas” (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014) . (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08011550420208205100, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 27/10/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2023)

III. Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 16/03/2026